Tribunal: TJBA
Processo: 0371193-33.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0371193-33.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, VITOR CARVALHO LOPES, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: BANCO BMG SA e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA QUINTEIRA MARTINS, SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, VITOR CARVALHO LOPES, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIBERAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. PARCELAS MENSAIS REFERENTES AO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

As provas apresentadas pelas partes são suficientes ao julgamento de demanda e, se não o fossem, a regra de julgamento a ser utilizada seria a do ônus da prova, sem necessidade de reabertura da instrução para anexação de provas. Preliminar rejeitada.

Por se tratar de demanda consumerista, aplica-se a teoria da aparência, pela qual o consumidor poderá pleitear seu direito em face de qualquer empresa que integre a cadeia de consumo, na medida em que a dinâmica interna das empresas não precisa ser conhecida pelo autor e tampouco afeta seu direito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

O autor alega que celebrou contrato de empréstimo do valor de R$ 37.443,56, mas que recebeu apenas R$ 18.708,52 em sua conta corrente. É fato confessado que o valor depositado na conta do autor é de apenas R$ 18.708,52, pois o réu alega que o restante da quantia era destinada a liquidação de contratos anteriormente celebrados e que estavam em aberto.

Pelo contrato que é objeto de questionamento do pelo autor, verifica-se que em seu “Quadro V – Dados da liberação dos recursos” há previsão de liberação do valor líquido via crédito em conta corrente de R$ 37.443,56, ou seja, a integralidade do valor objeto do empréstimo.

O fato alegado pela ré, de que parte do valor seria destinado a quitação de outros contratos, não foi comprovado. Os contratos indicados foram celebrados nos anos de 2005 e 2006 e tinham previsão de desconto de 48 parcelas. Como o contrato questionado pelo autor foi celebrado em 2013, não é crível que havia débitos em aberto do autor com relação aos outros contratos, na medida em que os descontos eram efetuados diretamente nos proventos de aposentadoria do autor.

Outrossim, não há prova de que o autor anuiu com a destinação de parte do valor do empréstimo para a quitação de outros contratos, de modo que, se foi esse o destino dado à quantia, não havia permissão do autor para tanto, pois não foi informado de forma clara quanto a isso. A ausência de informação clara e precisa fere o direito do consumidor de ser informado sobre todas as circunstâncias do negócio jurídico, como determina o art. 6º do CDC.

Assim, cabe ao réu devolver ao autor os valores que ultrapassaram a parcela que seria devida caso o empréstimo celebrado entre as partes fosse de apenas R$ 18.708,52.

Quanto ao modo dessa restituição, conforme entendimento pacificado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados não exige a má-fé, mas apenas uma conduta contrária à boa-fé objetiva.

No presente caso, o quantum de R$ 10.000,00 é adequado, por se encontrar dentro do que vem sendo adotado pelas Câmaras Cíveis deste Tribunal em casos envolvendo fato do serviço prestado por instituições financeiras, sendo proporcional ao propósito de reparar e desestimular condutas idênticas.

Honorários de sucumbência majorados para 15% do valor da condenação.

Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0371193-33.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BMG SA e outros
e como apelada
BANCO BMG SA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PROVIMENTO ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.